Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Receptação. Busca pessoal. Nulidade. Provas.
1 -- É ilegal busca pessoal feita exclusivamente com base em denúncia anônima genérica ou na intuição dos policiais, sem que haja qualquer elemento concreto de que o abordado esteja cometendo crime.
2 – Tem-se como legítimo o procedimento quando policiais, cientes de que o réu responde por crime de violência doméstica e tem medidas protetivas de urgência em desfavor dele, em diligência no local, o veem nas proximidades da residência da vítima, ex-companheira, que foi agredida.
3 -- Apelação não provida.